Tribunal: TJDFT
Processo: 0701015-07.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTEÇÃO VEICULAR. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO INTERSTÍCIO DE 20 (VINTE) DIAS DA CITAÇÃO. ART. 344, CAPUT, DO CPC. NULIDADE DA CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA OU DE BOLSO. REVELIA. CDC. APLICABILIDADE. ADULTERAÇÃO DO CHASSI. VISTORIA PELA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AVARIA. ART. 373, II, DO CPC. DECOTE DE 30% DESCABIDO. DESCONTO DA COTA DE PARTICIPAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O fato de a citação ter sido efetivada sem que pudesse ser observado o interstício de 20 (vinte) dias até a data designada para a audiência de conciliação não importa em nulidade do ato. No máximo, a nulidade seria referente à realização da própria audiência que, no entanto, não se revela peremptória, podendo o julgador dispensá-la quando vislumbrar a falta de probabilidade de composição entre as partes ou quando os próprios litigantes assim sinalizarem.
1.1. Sendo válida a citação, a requerida deveria ter protocolado petição informando ao juízo acerca da exiguidade do prazo entre o ato citatório e a data designada para a audiência ou mesmo ter apresentado contestação no prazo legal. Ademais, não se insurgiu sequer quando decretada a sua revelia, tendo suscitado a nulidade da citação somente após a prolação de sentença que lhe foi desfavorável.
1.2. Denomina-se nulidade de algibeira ou de bolso a situação na qual a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe pareça mais favorável. Depreende-se, no caso concreto, que a apelante se utilizou dessa reprovável estratégia, e, segundo o entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de nulidade em casos tais deve ser apreciada com temperamento.
1.3. Não estando maculada a citação e não tendo sido apresentada contestação, de rigor a decretação da revelia, com a incidência dos efeitos dela decorrentes.
2. Irrelevante a alegação de se tratar de entidade sem fins lucrativos com vistas a afastar a aplicação do CDC ao caso concreto, haja vista que sua incidência depende tão somente da existência de um fornecedor de produtos e/ou serviços e um destinatário final, nas definições previstas nos arts. 2o e 3o do CDC.
2.1. Considerando que a entidade presta serviço de proteção veicular aos associados, que se classificam como destinatários finais, não há dúvida de que incide o CDC à espécie.
3. Eventual adulteração do chassi deveria ter sido objeto de vistoria pela requerida no momento da contratação, razão pela qual, não o fazendo, deve efetuar o pagamento integral da indenização.
3.1. Ademais, não podem ser ignorados os efeitos da revelia – especialmente porque, no caso, os documentos acostados corroboram a tese dos autores – e os ônus impostos pelo art. 373, II, do CPC. Em outras palavras, competia à requerida comprovar a adulteração do chassi pelos autores, para fins de efetuar o desconto de 30% (trinta por cento) sobre o valor do veículo estampado na tabela FIPE na indenização devida.
4. As razões de apelação de réu revel devem se cingir às matérias tratadas na sentença, sob pena de malferimento aos princípios do duplo grau de jurisdição, à vedação à inovação recursal, ao contraditório e à ampla defesa. Na hipótese, a questão referente ao decote, no valor devido a título de indenização, do montante referente à cota de participação do associado não foi objeto de debate perante a instância de origem, não podendo ser aventada, pela primeira vez, em grau recursal.
5. Tratando-se de dano material derivado de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC).
6. Apelação cível parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.